Tribunal: TJES
Processo: 5005289-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005289-50.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAQUIM BRAGA MATHEUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cinge-se a controvérsia em definir que houve defeito na prestação de serviços bancários, por falta de segurança, em razão de transações bancárias não reconhecidas pelo correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão indenizatória do autor; (ii) estabelecer se o banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se houve falha na prestação dos serviços bancários e consequente responsabilidade civil da instituição financeira; (iv) avaliar se há elementos para a condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão indenizatória não se configura, uma vez que se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o termo inicial da contagem o momento em que o autor tomou conhecimento do dano, conforme a teoria da actio nata, adotada pela jurisprudência.

4. A ilegitimidade passiva do banco não se sustenta, pois a análise das condições da ação se faz in status assertiones, e as alegações do autor indicam falha na segurança dos serviços bancários, envolvendo o réu nas transações contestadas.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada, conforme jurisprudência do STJ, quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, conforme previsto no art. 14, § 3º, do CDC. No caso, ficou comprovado que as transações ocorreram mediante uso do cartão magnético e da senha pessoal do autor, sem evidência de falha de segurança do banco.

6. O autor não demonstrou suficientemente a ocorrência de fraude, uma vez que as movimentações contestadas ocorreram ao longo de três anos sem que houvesse relato de perda do cartão ou de vazamento de senhas. Ademais, não se evidenciaram indícios de movimentações atípicas ou fora do padrão de consumo do correntista, como normalmente ocorre em casos de fraude eletrônica ou mediante engenharia social.

7. Quanto à concessão de gratuidade de justiça, o banco não apresentou elementos que comprovassem a capacidade financeira do autor para arcar com os custos processuais, motivo pelo qual se mantém a gratuidade concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar a improcedência do pleito autoral.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC para a reparação de danos decorrentes de fato do serviço, contados a partir do conhecimento do dano pelo consumidor.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias depende da demonstração de falha na prestação do serviço, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou a ausência de nexo causal.

3. O uso de cartão magnético e senha pessoal pelo correntista afasta a responsabilidade do banco por eventuais transações irregulares, salvo prova de falha de segurança, vazamento de dados ou atipicidade das movimentações.

4. O ônus da prova da capacidade financeira para impugnação da gratuidade de justiça recai sobre a parte impugnante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, I e II, 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1509325/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/04/2020; STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença juntada ao ID 9135925, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação indenizatória movida por Joaquim Braga Matheus, julgou procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira requerida a ressarcir todo o valor transacionado indevidamente, qual seja, R$ 83.042,65 (oitenta e três mil, quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), bem como, a quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de danos morais.

Recurso do Banco apelante sustentando, em suma: 1) a prescrição da pretensão indenizatória, tendo em vista que alega a parte autora que teve seu direito violado desde 2018, somente ajuizando a presente demanda após decurso de quatro anos das transações questionadas; 2) a ilegitimidade passiva do banco, porquanto a parte autora alega ter sido vítima de terceiros golpistas; 3) impugnação à gratuidade de justiça, porquanto a parte autora apresenta condições financeiras suficientes para arcar com a contratação de advogado, sem qualquer prejuízo de seu sustento; 4) a responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovadamente se verifica a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, bem como inexistência de defeito na prestação de serviço, sendo este o caso; 5) na situação específica de problemas que envolvam fraude, torna-se necessário verificar, no caso em concreto, se a conduta praticada pelo autor e por terceiro estaria dentro de padrões verificáveis pelo banco, ou se suplantariam à esfera da normalidade, inclusive tecnológica; 6) No presente caso, o banco apelante não tem a incumbência de saber que no exato momento do furto os bandidos estariam em agencia para efetuar saques na conta do apelado, e muito menos ter consciência de que mesmo com a posse do cartão através de furto estes teriam também as senhas do cartão; 7) utilização de cartão magnético e senha pessoal e intransferível foram imprescindíveis para concretização das transações questionadas, inexistindo falha ou ato ilícito. Requer afastamento ou redução do quantum arbitrado de dano moral e reforma quanto a condenação aos ônus da sucumbência.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do recurso.

Inicialmente, devo rechaçar a aventada ilegitimidade passiva do banco apelante, porquanto a verificação das condições da ação é feita
in status assertiones
, isto é, de acordo com as alegações feitas pelo autor, e segundo a narrativa autoral, houve falha ou defeito do sistema de segurança e na prestação dos serviços bancários, porquanto o banco que mantém a conta bancária e de poupança em nome do autor teria permitido transações supostamente fraudulentas e desconhecidas do autor.

Também rejeito de pronto a alegada prescrição da pretensão autoral, seja porque na hipótese, tratando-se de relação de consumo, é possível a aplicação do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 27 do Código do Consumidor, o qual dispõe que “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
”, e o autor alega saques indevidos em sua conta ocorridos desde janeiro de 2018, tendo ajuizado a ação em março de 2022; seja porque o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do conhecimento do dano, como indica a teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo, nos termos consagrados pela jurisprudência, e o autor afirma ter constatado a fraude somente em 2021. (AgInt no AgInt no AREsp 1509325/SP ; Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira Turma; DJe 24/04/2020).

Tampouco merece guarida a impugnação à gratuidade de justiça concedida na origem, haja vista que, nas impugnações à assistência judiciária, compete ao impugnante demonstrar que a parte agraciada possui possibilidade financeira de arcar com as despesas do processo, o que não ocorre no presente caso, inexistindo elementos trazidos pelo banco a infirmar o estado de precariedade declarado pela parte autora, já que somente há nos autos extratos da conta poupança na qual consta apenas um saldo de, aproximadamente, R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em junho/2020.

Pois bem. A parte autora ajuizou a demanda narrando em sua inicial ser cliente da instituição financeira, e em novembro de 2021, o autor realizou um saque bancário, extraindo extrato para apurar seu saldo de sua conta poupança, a qual deveria conter valor de R$111.826,71. Para sua surpresa, após a verificação do extrato bancário percebeu que havia subtração de valores por transações que não reconhecia. Ato contínuo, dirigiu-se até a agência bancária e solicitou extratos de sua conta, de janeiro de 2018 até junho de 2020, e afirma que para seu espanto constatou a existência de saques e compras no débito não reconhecidas pelo autor no importe total de R$ 83.042,65.

Informa que jamais houve a perda do cartão magnético e nem o fornecimento de senhas para terceiro, evidenciando-se assim a falha de segurança do sistema bancário por suposta clonagem do cartão.

Assim, a parte autora requereu na exordial o ressarcimento do valor total subtraído e indenização por danos morais.

Na sentença, o juízo a quo reconheceu se tratar de relação de consumo e inverteu os ônus da prova, diante da disciplina do art. 6º, VIII CDC e da hipossuficiência do autor, e considerando o enunciado da Súmula 479 do STJ, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendeu que houve uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida, porque, não fora oferecida a segurança necessária ao consumidor, vez que a instituição financeira possibilitou a realização de transações e saques na conta do autor, sem o reconhecimento do mesmo, onde foram extraídas quantias que não foram autorizadas.

Muito embora realmente se trate de relação de consumo, o art. 6º , inciso VIII do CDC impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em situações em que este se encontre hipossuficiente ou vulnerável para produzir provas que comprovem suas alegações. Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo o magistrado apreciar a sua oportunidade e conveniência, e se a parte autora demonstrou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, o que já adianto, não houve êxito nesse sentido.

Quanto à responsabilidade civil do Recorrido, enquanto instituição bancária, por ilícitos praticados por terceiro, o entendimento firmado na Súmula 479/STJ é de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento
, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Nesse contexto, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que
o defeito não existe
ou que, apesar de existir, a
culpa é exclusiva do consumidor
(art. 14, § 3º do CDC).

Nos termos do art. 14, § 3°, I e II do CDC, cabe ao consumidor demonstrar o dano sofrido e o
nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço
, enquanto ao fornecedor cabe a comprovação da inexistência do defeito ou que o evento danoso tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar.

A segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco
monitore
a sua conta bancária, e atue
preventivamente
contra operações que fujam do seu padrão de consumo.

Tecidas as premissas. A parte autora não conseguiu sequer demonstrar que as transações ocorridas durante três longos anos em sua conta poupança ocorreram mediante fraude, já que a única prova existente é um Boletim de Ocorrência lavrado através das declarações do próprio autor, em novembro de 2021, e o autor sequer sabe apontar qual tipo de fraude supostamente sofreu.

Tampouco é possível extrair dos elementos colacionados aos autos qualquer defeito ou falha da Instituição Bancária na presente hipótese.

Esclareço que a soma de mais de oitenta mil reais da conta-poupança do apelado, ora questionada, decorre de
inúmeras
transações ocorridas no período entre
janeiro/
2018 até
junho
/
2020
, conforme extratos juntados aos Id’s 9135769, 9135770 e 9135771.

Tratam-se de transações efetivadas pelo próprio correntista ou por pessoa com acesso ao seu cartão e à sua senha, eis que se tratam, em larga maioria, de saques em terminais ou redes conveniadas, além de transferências entre contas, e compras, incluindo até mesmo depósitos em dinheiro ou cheques.

Anteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastava a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorresse de transações que, embora contestadas, fossem realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, na forma da jusrisprudência abaixo, verbis:

“(...). 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. (...).
5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (...)”. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

"(...). 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido". (AgInt no AREsp 1063511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017) .

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1399771 MG 2018/0307295-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

Esse entendimento acabou, com o tempo, sendo revisto em razão da existência de diversas fraudes eletrônicas e mediante vazamento de dados e uso de engenharia social
1
.
Todavia, inexiste sequer narrativa autoral
no sentido de que o autor foi submetido a esse tipo de fraude.

Relevante esclarecer que o autor reconhece, mesmo durante o período por ele apontado, algumas transações, conforme narrativa apresentada no Boletim de Ocorrência, o que se coaduna com os extratos apresentados pelo autor aos Id’s Id’s 9135769, 9135770 e 9135771, os quais destacam algumas operações (saques e compras), e outras não, por exemplo, o autor reconhece compras no valor total de R$ 2.000,00, um saque de R$ 5.000,00 e outro de R$ 4.000,00 “utilizados por ele”, embora não aponte as datas de tais transações.

Fato é que, não observo, na utilização da conta poupança nesse período de três anos, sequer indícios da fraude alegada.

Exemplifico com a verificação no extrato do 1º dia de transação questionada, a data de 11/01/202018. Antes dessa data, o saldo da poupança do autor era de R$ 112.086,82, inexistindo questionamentos sobre as transações efetuadas na conta. A partir de
11/01/18
, o autor destacou, no extrato Id 9135769, uma transferência de conta no valor de R$ 490,00 e deixou de destacar um saque no valor de R$ 2.000,00, porquanto reconheceu como por ele realizada. A próxima operação supostamente praticada sob fraude somente ocorre na data de
29/01/2018
, com dois saques nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 700,00.

Também chama atenção, por exemplo, que, nesse período de três anos, a conta poupança não ficou sem receber créditos advindos de depósitos, transferências e cheques, a exemplo do depósito em dinheiro de R$ 1.000,00 na conta em 08.02.2018 (entre outros vários recebimentos). Nesse ínterim, o saldo da conta ainda era de R$ 105.670,21, e ainda assim, a próxima subtração (no valor de R$ 1.000,00) ocorreu mais de dez dias depois, em 20.02.20218.

Nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas
diversas operações em sequência
,
num curto intervalo de tempo
e
em valores elevados
. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos
destoam completamente do perfil do consumidor
e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos.

Não é esse o caso. Na hipótese, houve transações que, por vezes, não ocorreram em sequência, principalmente no início do período apontado pela parte autora, com intervalos distantes de tempo, e, na grande maioria, em valores muito abaixo da movimentação creditícia da conta, a qual NUNCA ficou com saldo zerado, embora a pessoa com acesso ao cartão e senha do autor tenha tido três anos para subtrair todo o numerário, e golpistas não costumam ser misericordiosos com suas vítimas.

A verdade é que,
não houve demonstração
de
atipicidade de movimentações da conta poupança
, a lembrar que o próprio autor relatou à Polícia (no Boletim de Ocorrência) que sacou numerários, inclusive, mais elevados do que a maioria dos saques ocorridos no ano de 2018 (por exemplo).

Não bastasse, se tais movimentações passaram desapercebidas até pelo próprio autor durante
três anos
, não há como responsabilizar a Instituição Financeira pela alegada falha de segurança, afinal, as movimentações não podem ser consideradas fora do perfil do correntista.

Sequer é possível extrair das alegações autorais a existência de alguma fraude, já que o apelado afirma não ter perdido seu cartão, nem se submetido a nenhum tipo de artifício.

Com isso, reconhecendo a existência de comprovação da excludente de responsabilidade alegada pelo réu/Recorrente, por ausência de nexo causal, merece reforma a sentença para que o pleito autoral seja julgado integralmente improcedente.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, e reformando a sentença, julgo improcedente o pleito autoral.

Por corolário, inverto os ônus da sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios ao patrono da Instituição Bancária, no percentual de 13% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida e mantida.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
“Embora muitas vezes associada a intenções maliciosas, a engenharia social existe há muito tempo e, em sua essência, trata-se da construção e alavancagem de influência para persuadir os outros a agirem conforme desejado. Contudo, a engenharia social tem se tornado uma estratégia de manipulação psicológica comumente usada por criminosos, no contexto de segurança da informação, para induzir as pessoas ao erro e enganá-las através de narrativas convincentes. Explorando vulnerabilidades humanas, como o medo de perder uma oportunidade ou a urgência de resolver um problema, essa estratégia pode levar a vítima a revelar informações pessoais ou a tomar ações prejudiciais.

Os ataques de engenharia social podem ocorrer através de diversos meios, incluindo telefonemas, e-mails (
phishing
), redes sociais e interações presenciais, e possuem quatro etapas em seu ciclo de ataque: (1) Coleta/pesquisa de informações sobre a vítima; (2) Estabelecimento de relacionamento ou interação com a vítima; (3) Exploração da vítima; (4) Desvinculação/fuga. Deste modo, os engenheiros sociais costumam coletar informações disponíveis na internet sobre suas vítimas para criar abordagens personalizadas e utilizar uma variedade de técnicas psicológicas para alcançar seus objetivos e, por fim, romper toda a comunicação com o alvo..” (Página do Governo Federal).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.